Tribunal: TJMT
Processo: 1029822-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029822-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.527.092/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
MOVIMENTAÇÕES MILIONÁRIAS
–VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA

– ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica da pessoa jurídica, uma vez que movimenta valores milionários. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL N.
1029822-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente, entretanto, facultou o parcelamento das custas.

Em suas razões, aduz o recorrente que atualmente, não dispõe de condições para pagar as custas do preparo, uma vez que perfaz o importe de R$ 124.275,05.

Assevera que “a
Agravante verdadeiramente, não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar toda despesa processual, em especial as custas iniciais que perfaz o valor de R$ 124.275,05”.

Pontua
ainda
que a documentação acostada aos autos vislumbra-se que a parte agravante (pessoa física e jurídica) está passando por diversas crises financeiras e não tem condições de arcar com os encargos processuais sem que isso afete a saúde financeira de si mesmo e de seus dependentes.

Ao arremate, aduz n
ão é necessária que a parte esteja na miséria, mas apenas que, para arcar com as custas decorrentes do processo, tenha que comprometer a subsistência própria e de sua família.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, deferindo a isenção das custas e preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 264087284.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
,
contra a decisão monocrática desta relatora, a qual indeferiu a justiça gratuita a recorrente, entretanto, facultou o parcelamento das custas.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Com bem pontua o recorrente “
a empresa tem R$ 5.422.991,71 de empréstimos nacionais e R$ 8.742.678,00 de financiamentos nacionais”,
ou seja, a própria recorrente reconhece que possui condições financeiras, até porque, empréstimos dessa monta, não demonstrar hipossuficiência.

Ou
trossim, os protestos no importe de R$ 376.158,18, são ínfimos comparado a movimentação da empresa. Ademais, como bem pontuado em decisão pretérita
a presente ação revisional referente a empréstimo no valor de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).

Ademais, observa-se dos documentos apresentados no Id. 169199683 que o recorrente possui somente de serviços de transporte a bagatela de R$ 67.048.847,80 e, gastos em combustíveis e lubrificantes a monta de R$ 1.674.928,56.

Colaciono:

Convêm ainda rememorar que,
a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido.

Assim sendo, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Forçoso nessas razões,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025